Tribunal: TJBA
Processo: 8031505-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031505-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ADELMO GOMES BRANDAO Advogado(s):FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CÓPIA DOS CONTRATOS. CDC, ART. 54-G, II. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVA RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contratos de empréstimo consignado e condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da sentença que determinou a exibição de contratos de empréstimo consignado, considerando a alegação da instituição financeira de que disponibiliza múltiplos canais para obtenção de documentos e de que não houve resistência injustificada. III. Razões de decidir 3. O apelado comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica mediante extratos do INSS que evidenciam os contratos de empréstimo consignado nº 62322540, no valor de R$ 5.977,44, e nº 616189269, no valor de R$ 3.255,00, com descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. 4. O protocolo administrativo nº 80991314 comprova inequivocamente que houve solicitação prévia dos documentos junto à instituição financeira, a qual não foi atendida, caracterizando resistência injustificada que não foi especificamente impugnada pela apelante. 5. A relação jurídica configura típica relação de consumo, sendo aplicável o art. 54-G, II, do CDC, que veda ao fornecedor "recusar ou não entregar ao consumidor cópia do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível". 6. A apresentação dos contratos apenas em sede de contestação judicial corrobora a resistência injustificada da apelante em fornecê-los administrativamente, caracterizando a causalidade para a condenação sucumbencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, independentemente da necessidade de ação principal (REsp 1.803.251/SC). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira tem obrigação legal, decorrente do CDC (art. 54-G, II), de fornecer cópia dos contratos de crédito aos consumidores. 2. A comprovação de solicitação administrativa não atendida, mediante protocolo, caracteriza resistência injustificada e legitima a condenação sucumbencial pelo princípio da causalidade. 3. A existência de canais alternativos não exime a instituição do dever de atender solicitações específicas dos consumidores." _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 54-G, II, do CDC; Arts. 396 e seguintes do CPC; Art. 85, § 2º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.251/SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031505-15.2024.8.05.0001, sendo Apelante Banco Itaú Consignado e Apelado Adelmo Gomes Brandão, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator